Tribunal: TJDFT
Processo: 0703661-75.2022.8.07.0010
Órgão julgador: JOSE FIRMO REIS SOUB
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-11-28
Data de publicação: 2023-12-12

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO DE FAMÍLIA. AÇÃO DE EXONERAÇÃO DE ALIMENTOS. MAIORIDADE. FREQUÊNCIA EM CURSO SUPERIOR OU PROFISSIONALIZANTE. NÃO COMPROVADA. SERVIÇO MILITAR OBRIGATÓRIO. RENDA PRÓPRIA. AUSÊNCIA DE PROVA DA NECESSIDADE DE MANUTENÇÃO DA PRESTAÇÃO ALIMENTÍCIA. EXONERAÇÃO. SENTENÇA MANTIDA.
1. Conquanto o dever de sustento decorrente do poder familiar cesse com a maioridade dos filhos, não se admite a exoneração automática da obrigação de alimentar. Súmula 358/STJ. A continuidade da percepção de alimentos por filho que atingiu a maioridade civil passa a ter fundamento no princípio da solidariedade familiar, a teor do artigo 1.696 do Código Civil.
2. A obrigação dos pais de prestar alimentos aos filhos maiores só se justifica em três hipóteses: (i) aos filhos incapazes; (ii) aos capazes em formação escolar profissionalizante ou em faculdade; e (iii) aos em situação de indigência não proposital.
3. A prestação de serviço militar obrigatório remunerado pelo alimentando evidencia a sua capacidade de arcar com as próprias despesas.
4. A ausência de prova de possível incapacidade para o trabalho, bem como de demonstração de matrícula em curso de nível superior/profissionalizante, inviabiliza a permanência da percepção dos alimentos.
5. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.